Tribunal: TJMT
Processo: 1017706-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017706-72.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA ARCHANGELO MAGALHAES - CPF: 206.527.551-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – JUNTADA DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADA – IRRELEVÂNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RIGOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REVOGAÇÃO - VALIDADE PRESUMIDA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A falta de juntada de instrumento de mandato atualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, capaz de ensejar a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

É cabível ao juízo determinar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A fase postulatória – assim como todo o processo – é regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil-CPC, de forma que o juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide, bem como, deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais.

A extinção do processo vai de encontro com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aparecida Archangelo Magalhaes
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, pela falta de regularização da representação processual, acostando aos autos o instrumento de procuração atualizado, com até 90 (noventa) dias de outorga, reputou configurada a ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual julgou extinto o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código do Processo Civil.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, elencados no art. 330 do CPC, e diz que a procuração juntada com a petição inicial preenche os pressupostos do art. 654 do CC, enfatizando que o requisito imposto pela magistrada não consta do rol daqueles previstos pelo artigo 105 da Lei Adjetiva Civil.

Por fim, afirma que a decisão recorrida importa em violação ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição e impede o livre acesso ao Judiciário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Isto porque a juntada de instrumento de mandato desatualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, ensejadora do indeferimento da petição inicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que é lícito ao magistrado, com base no poder geral de cautela ou pelo poder discricionário de direção formal e material do processo, determinar a apresentação de procuração atualizada.

A propósito, registre-se o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Com efeito, o STJ possui o entendimento de que "Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil" (REsp 902.010/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 15/12/2008). 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.765.369/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)” –

Ou seja, é cabível ao juízo determinar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais.

Muito embora o instrumento de mandato tenha sido outorgado em 09/10/2019, ou seja, quase seis meses antes do ajuizamento da ação (23/04/2020), não existe elemento capaz de afastar a autenticidade do documento, tampouco a validade do mandato.

Com efeito, a procuração traz em seu bojo informação da data em que foi lavrada, a qualificação do outorgante e do outorgado, com a designação e a extensão dos poderes conferidos, além do local da outorga, razão pela qual encontram-se presentes os requisitos materiais previstos pelo art. 654, §1.o, do Código Civil.

Igualmente, não ditando a norma acerca da necessidade de atualização do documento, nem dispondo a lei quanto à necessidade de procuração recente/atualizada para o ajuizamento da ação, mostra-se descabida qualquer imposição nesse sentido, notadamente porque não existe norma que determine prazo de validade do mandato, para fins de propositura de ação judicial.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A procuração emitida pela parte em favor de seus advogados é documento indispensável à propositura da ação, conforme art. 104 do CPC: "O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.". 2. É cabível ao juízo determinar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A fase postulatória - assim como todo o processo - é regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". O juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. 4. O juízo atuou com rigor excessivo ao extinguir o processo por ausência de procuração atualizada, haja vista que não houve negativa da autora em juntar o referido documento. A extinção do processo vai de encontro com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJDFT - Acórdão 1736110, 07077426720228070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 11/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PROCURAÇÃO DESATUALIZADA - PRESCINDIBILIDADE DA ATUALIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - NECESSÁRIA PRECEDENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - SENTENÇA CASSADA. - A legislação processual cível impõe a procuração como documento indispensável à propositura da ação, no entanto, não se exige que referido documento contenha mesma data do ajuizamento da ação - O art. 16, do Código de Ética da OAB estabelece que o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa - - O Código de Processo Civil autoriza extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando a parte, após intimação pessoal, não promove andamento do processo no prazo legal - É inadequada a extinção por abandono de causa sem prévia intimação pessoal da parte.
(TJ-MG - AC: 50079405620228130701, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/04/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Desta forma, não havendo notícia de que houve revogação dos poderes outorgados, nem tampouco existindo norma no sentido de determinar prazo de validade do mandato, bem ainda, por entender que o Juízo singular atuou com rigor excessivo ao extinguir o feito por ausência do documento, entendo coerente o acolhimento do pleito recursal.

Por fim, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo, sendo a extinção sem análise do mérito excepcionalidade.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO

ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno do processo ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023